Tribunal: TJDFT
Processo: 0749571-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749571-87.2024.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 67046099. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 67087136) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator